Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006716-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JUIZA DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE MIRASSOL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REU), MATADOURO UNIÃO LTDA ME (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – MATADOUROS DE ANIMAIS - INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ÀS NORMAS AMBIENTAIS - RISCOS À SAÚDE PÚBLICA E REFLEXAMENTE AO MEIO AMBIENTE - PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA – RECURSO IMPROVIDO.

É legítima a interdição de matadouro municipal, se não possui condições higiênicas de funcionamento, pondo em risco a saúde da coletividade e causando poluição ambiental.

Violação do direito básico do consumidor à incolumidade de sua saúde (art.6o, I, CDC).

É evidente que o interesse público se sobrepõe ao privado em se tratando de questões que dizem respeito ao exercício do poder de polícia, notadamente sanitário, com o fito de impedir a fabricação e consumo de produtos potencialmente nocivos à saúde pública
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
MATADOURO UNIÃO LTDA ME,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos da Ação Civil Pública (1000514-90.2018.811.001), proposta pelo
Ministério Público em face do Agravante
, que deferiu a tutela liminar, com o escopo de obter a interdição de abates em razão de inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias do estabelecimento.

O Magistrado “
a quo
” determinou a interdição do Matadouro até que sejam solucionadas todas as irregularidades apontadas pelo INDEA, sob pena de multa diária. (ID 2404923).

O Agravante sustenta, em síntese, a incompetência da Promotoria de Justiça de Araputanga para determinar a fiscalização no município de Mirassol D’Oeste; que a interdição aumenta os riscos à saúde dos consumidores; e a ausência de elementos a justificar a interdição. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo. (ID 2404869).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido. (ID 2787768).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo. (ID 2914589).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Agravo. (Id. 2933245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MATADOURO UNIÃO LTDA ME,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT nos autos da Ação Civil Pública (1000514-90.2018.811.001), proposta pelo
Ministério Público em face do Agravante
, que deferiu liminar para o fim de obter a interdição de abates em razão de inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias do estabelecimento.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do MATADOURO UNIÃO LTDA – ME, em razão dos informes contidos na Notícia de Fato no 000284-048/2018, dando conta do funcionamento irregular da referida empresa, colocando em risco a saúde da população local.

Empreendidas as diligências investigativas pertinentes, apurou-se que a empresa requerida, ora agravante, MATADOURO UNIÃO LTDA – ME, de fato não reunia as condições mínimas para o seu funcionamento, seja do ponto de vista estrutural ou do ponto de vista sanitário.

Nesse sentido foi o parecer técnico proveniente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, o qual listou todas as graves irregularidades apresentadas pelo MATADOURO UNIÃO LTDA – ME.

O Juízo
a quo
reconheceu a relevância do fundamento invocado pelo
Parquet
e concedeu a medida liminar vindicada, determinando a interdição do MATADOURO UNIÃO LTDA – ME, até que sejam solucionadas todas as irregularidades apontadas no Laudo de Vistoria Técnica elaborado pelo INDEA, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após ser intimado da interdição da empresa, o apelante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, colimando a suspensão da liminar deferida pelo Juízo
a quo
, e ao final, a sua reforma para cassá-la definitivamente.

No mérito do presente Agravo de Instrumento, o Agravante sustenta, em suma, o seguinte: (i) a prova documental acostada ao feito originário pelo Parquet é nula, pois a notícia de fato foi deflagrada pela Promotoria de Justiça de Araputanga; (ii) os profissionais do INDEA extrapolaram suas funções ao realizarem a vistoria no abatedouro; e (iii) a empresa não se constitui de abatedouro frigorífico, mas sim apenas abatedouro, de modo que trabalha em observância a todas as normas de higiene e sanitárias pertinentes à espécie de atividade que desempenha.

Analisados os fatos contidos no recurso, concluo que não há nos autos provas que possam agasalhar a alegada fumaça do bom direito e o perigo de lesão grave ao Agravante, a interdição do estabelecimento, até que sejam solucionadas todas as irregularidades apontadas.

Pelo contrário, o que se evidencia é o
periculum in mora
inverso, uma vez que o que se busca abrigar é o direito consagrados na Magna Carta referente a saúde pública e reflexamente o meio ambiente.

Assim, permitir que o Agravante continue suas atividades da forma como exposto nos presentes autos seria beneficiá-la fora do figurino legal e em detrimento do interesse público que envolve o presente caso judicializado.

No que tange à alegada invalidade da prova documental que fora apresentada pelo Parquet, junto com a inicial da ação originária, não há que se falar em nulidade exclusivamente pelo fato de referido procedimento – Notícia de Fato – ter sido deflagrado originariamente pela Promotoria de Justiça de Araputanga. Isso porquê a denúncia que chegou à época dava conta que a empresa agravante estava realizando a comercialização intermunicipal de produtos de origem animal justamente entre as cidades de Mirassol D'Oeste e Araputanga, com omissão quanto à presença de rótulos contendo informações inerentes ao SISE/MT.

Por esse motivo a douta Promotora lotada em Araputanga requisitou ao Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária/MT, a realização de inspeção/perícia técnica junto ao Matadouro União Ltda. – ME., ou seja, porque atinente à fiscalização sanitária também daquele município – e com procedimento ali instaurado de igual forma –, consoante a denúncia enviada àquele órgão (e não à Promotoria de Justiça de Mirassol D'Oeste), pelo que comprovado nos autos pelas documentações anexas. (ID 13125797, pp. 24-29 e ID 13125818 pp. 1-9).

Verifica-se que no curso do procedimento administrativo em tela surgiram fatos novos que demandavam apuração, então a Promotoria de Araputanga encaminhou a Notícia de Fato e os elementos de informação à Promotoria de Justiça Cível de Mirassol D'Oeste, assim como determina o art. 12, § 6o da Resolução no 52/2018 do Conselho Superior do Ministério Público Estadual, não havendo o que se falar em nulidade da prova documental por ter sido deflagrada pela Promotoria de Justiça de Araputanga.

Quanto a vistoria realizada pelos profissionais do INDEA na fase extrajudicial do feito, fora corroborada em 13/06/2018, uma vez que o Juízo
a quo
determinou a realização de nova vistoria no MATADOURO UNIÃO LTDA – ME, a fim de verificar as supostas melhorias realizadas pelo agravante, ocasião em que foram listadas 14 (quatorze) providências (ID 2404923), cujo cumprimento é indispensável para que a empresa possa retornar a funcionar, quais sejam:

“1. Pavimentação nas vias internas nos locais onde há movimentação de veículos, ressalvando que esta pavimentação poderá ser suprida com o emprego de pedra do tipo “brita;

2. Cercar o corpo industrial para evitar o acesso de animais domésticos, podendo a cerca ser uma tela de galinheiro (não excluindo outras opções), por exemplo;

3. Colocar telas integras em portas e janelas que possuem acesso do meio externo ao interior das salas de manipulação de carnes e miúdos;

4. Colocar pias com acionamento não manual, providas de sabão líquido, na entrada da sala de abate e miúdos;

5. Colocar pias com acionamento não manual, providas de sabão líquido, dentro da sala de abate e miúdos com tubulação dos ralos destas pias ligados ao sistema de escoamento de águas residuais;

6. Colocar lavador de botas devidamente equipado na entrada da sala de abate e miúdos;

7. Dispor de esterilizadores fixos, anexos ás pias na sala de abate e miúdos, para esterilizar os instrumentos de trabalho durante as operações;

8. Dispor de água quente à temperatura de, no mínimo, 85oC, podendo ser aquecida por placas solares no sistema de serpentinas (não excluindo outras opções);

9. Paredes do interior da sala de abate e miúdos limpas, lisas e de cor clara, sem pontos de quebraduras e descontinuidade de sus superfície;

10. Pistola de insensibilização de acordo com a Instrução Normativa MAPA no 03/2000;

11. Laudo de análise físico-química e microbiológica de água de abastecimento dentro dos padrões de potabilidade estipulados em legislação vigente;

12. Atestado de Saúde dos operários;

13. Programa de Autocontrole de Boas Práticas de Fabricação e Programa Padrão de Higiene Operacional;

14. Licença de Operação válida.”

Destarte, importante compreender-se que o atendimento correto das fases do processo tecnológico do abate de animais, a rigorosa observância da higiene na sala de matança, antes, durante e após os seus trabalhos, e a manutenção, como um todo, de um espaço minimamente sadio para a realização das atividades, são princípios básicos, cujo respeito constitui a garantia da obtenção de um produto mercadologicamente valioso e higienicamente idôneo.

Afastar-se disso, ou procurar relativar as tentativas de regularização do empreendimento, certamente ofende o direito à saúde, inscrito na Constituição como direito indisponível, em função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Ademais, e já no prisma do direito consumerista, é direito básico do consumidor, materializado no art. 6o, inciso I, da Lei Federal no 8.078/1990, “
a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos
”.

Fato é que uma vez constatadas as irregularidades no funcionamento do estabelecimento, não poderia o Poder Judiciário permitir que continuasse funcionando sem antes o agravante providenciar o cumprimento de todas as providências listadas pelos profissionais do INDEA.

Ao arremate, sustenta o agravante que a empresa MATADOURO UNIÃO LTDA – ME está classificada como estabelecimento do tipo matadouro, nos moldes do art. 27, §1o, da Lei Municipal no 833/07, e como tal não necessita de câmaras frigoríficas de refrigeração.

No entanto, verifica-se que o projeto de construção do MATADOURO UNIÃO LTDA – ME prevê a existência de câmara fria, documento este que serviu de base para o registro da empresa no Serviço de Inspeção Municipal, conforme constatado pelos vistoriadores designados pelo Juízo a quo.

Sendo assim, considerando que o projeto do MATADOURO UNIÃO LTDA – ME, que foi aprovado pelo Serviço de Inspeção do Município de Mirassol D'Oeste, prevê expressamente a existência de uma câmara fria, tem-se que não assiste razão ao Agravante em questionar a necessidade de construir essa estrutura, que ainda não foi instalada, como consta dos autos (sic ID 13125818, p. 8).

Sobre a importância da instalação da câmara fria, transcreve-se abaixo algumas pontuações feitas pelos vistoriadores, conforme consta no Laudo de Vistoria (Id. 2914593):

“(...) A temperatura é o fator externo que mais afeta o crescimento dos microrganismos. Em geral, quanto mais elevada for a temperatura, maior será a velocidade do crescimento, ainda que existam faixas próprias do ótimo desenvolvimento para cada microrganismo ou grupamento deles. O sucesso na conservação das carnes pelo frio industrial depende da redução ao mínimo da contaminação inicial, ou seja, de nada adianta possuir câmara fria, resfriar as carcaças antes de serem entregues ao comércio, se estas antes foram obtidas sem documento de origem dos animais, em local inapropriado, não permitindo o mínimo de higiene de instalações, equipamentos e manipulação. (...) De conhecimento da importância das possibilidades e fontes de contaminação da carne depende a essência dos atos preventivos que se devem impor na preservação higiênica e sanitária dos alimentos. No caso particular da carne, tão sensível às contaminações microbianas causadoras de graves riscos, de enfermidades ou de alterações de alimento, está ela exposta desde a sangria até o ato do consumo (...).”

Desse modo, é certo que o risco a que está exposta a população daquele município é suficiente para ensejar a interdição, por enquanto, das atividades da empresa Agravante até a devida regularização ambiental e sanitária.

Aliás, nesse mesmo sentido encontra-se o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. FRIGORÍFICO. ABATE DE ANIMAIS, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. NÃO-ATENDIMENTO DAS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. RISCO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.
Pode a Administração, no exercício de seu poder de polícia, determinar a interdição de estabelecimento, ainda mais havendo infringência às normas sanitárias, o que

coloca em risco a saúde dos consumidores
. No caso, foram várias as infrações apontadas, havendo, inclusive, reincidência nas irregularidades. É evidente que o interesse público se sobrepõe ao privado em se tratando de questões que dizem respeito ao exercício do poder de polícia, notadamente sanitário, com o fito de impedir a fabricação e consumo de produtos potencialmente nocivos à saúde pública. Assim, tendo em vista o máximo interesse público, qual seja, a saúde pública, não se verifica abusividade ou ilegalidade no ato de suspensão das atividades do estabelecimento, sem prévio exercício de defesa, o qual foi oportunizado a posteriori
. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, No 70069428514, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 28-07-2016)” [Destaquei]

A propósito do tema, colaciona-se o seguinte julgado deste Sodalício que, bem se amolda ao caso em debate:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -LIMINAR INDEFERIDA - MATADOUROS DE ANIMAIS - INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ÀS NORMAS AMBIENTAIS - RISCOS À SAÚDE PÚBLICA E REFLEXAMENTE AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA - RECURSO IMPROVIDO. É legítima a interdição de matadouro municipal, se não possui condições higiênicas de funcionamento, pondo em risco a saúde da coletividade e causando poluição ambiental. Não verificada a fumaça do bom direito e o perigo da demora deve ser indeferida a liminar em mandado de segurança, confirmando-se o decisório monocrático em segundo grau. (N.U 0001588-16.2010.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2011, Publicado no DJE 06/08/2011)”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MATADOURO UNIÃO LTDA – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020